Tribunal: TJES
Processo: 5010750-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010750-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MICHAEL LUCAS ANDRADE DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010750-74.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MICHAEL LUCAS ANDRADE DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELOIZA SILVA ROCHA - MG191622

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REINCIDÊNCIA EM CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. FRAÇÕES DISTINTAS.
RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Conforme assentado na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, não é possível cindir a execução do reeducando que possui diversas guias de execução, aplicando-lhe simultaneamente regime dos condenados primários e regime dos condenados reincidentes. A condição de reincidente deve, portanto, incidir sobre todo o processo de execução.

2. Em que pese o art. 112, I, da Lei nº 7.210/84 ter previsto a porcentagem de 16% de cumprimento da pena para a progressão de regime aos apenados primários e condenados a crime cometido sem violência ou grave ameaça, há de se considerar a condição de reincidente do recorrente, a qual, como assentou-se na jurisprudência,
“
deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário
,
sendo inviável, para concessão dos benefícios penais previstos na LEP, a análise individualizada e, consequentemente, a aplicação concomitante de frações distintas, afetas às condições de primariedade e reincidência”.

3. O percentual de cumprimento de pena que deverá incidir sobre a totalidade da execução é o de 20%, pois, em consonância com a redação do art. 112, II, da Lei de Execução Penal, uma vez que o condenado é reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010750-74.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MICHAEL LUCAS ANDRADE DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELOIZA SILVA ROCHA - MG191622

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
MICHAEL LUCAS ANDRADE DA SILVA
em face da r. Decisão (Id. 6026336, pp. 11/14), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0000480-94.2019.8.08.0007, por meio da qual foi indeferido o pedido de retificação da fração para fins de progressão de regime para cada condenação, mantendo-se o percentual de 30% (trinta por cento) para a progressão de regime.

Nas razões recursais (Id. 6026336, pp. 02/08), a d. Defesa requer a incidência do percentual de 16% (dezesseis por cento) da pena, referente às Ações Penais n°s 0000063-78.2018.8.08.0007 e 0000003-71.2019.8.08.0007, e 25% (vinte e cinco por cento) da pena, referente à Ação Penal n° 0000507-09.2021.8.08.0007, para fins de contagem do requisito objetivo para a progressão de regime
sob o argumento de que o apenado não é reincidente em crime com violência e grave ameaça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Passo a analisar o tema sobre a reincidência como condição pessoal do apenado.

A questão é bastante repetitiva, e assume relevância, por exemplo, ao se analisar o preenchimento dos requisitos objetivos para o livramento condicional (art. 83, do Código Penal) e para a progressão (art. 112, da Lei de Execuções Penais), que estabelecem patamares diferenciados para réus primários e reincidentes.

O entendimento adotado pelas Câmaras Criminais Reunidas deste Eg. Tribunal de Justiça é de que “
Já está mais que sedimentado que: (i) o reconhecimento da reincidência pode ser feito pelo Juízo da execução e se aplicar a todas as condenações do reeducando, já que se trata de condição pessoal e não processual;

(ii) esse reconhecimento é realizado no momento de avaliação do art. 111 da LEP, que determina que seja realizada a somatória das penas, independentemente de sua natureza

[...]”. (TJES, Embargos Infringentes e de Nulidade em Agravo de Execução Penal 0000735-83.2020.8.08.0050, Rel. WILLIAN SILVA, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 19/4/2021, Data da Publicação: 18/5/2021) [destaquei]

Assim, as condições pessoais do apenado devem ser observadas na execução da pena, independentemente de terem sido consideradas na sentença condenatória, tendo em vista que também é atribuição do Juízo de Execução individualizar a pena.

Sobre a matéria, entendo que
não é possível cindir a execução do reeducando que possui diversas guias de execução, aplicando-lhe simultaneamente regime dos condenados primários e regime dos condenados reincidentes.
A
condição de reincidente deve, portanto, incidir sobre todo o processo de execução
.

Com efeito, considero que este entendimento está de acordo com o sistema de unificação de penas que orienta toda a execução penal (art. 111, da Lei de Execuções Penais).

À luz da jurisprudência dominante, entendo que o instituto da unificação de penas, conforme disposto na Lei de Execuções Penais, não comporta cisão entre guias condenatórias de modo a tratar o agravante como reincidente em apenas uma delas.

A discussão agora, ocorre em razão às alterações implantadas pela Lei do Pacote Anticrime, Lei nº 13.964/2019, a qual implementou percentuais diferentes em razão da natureza do crime praticado pelo agente.

Relembro que o juízo de primeiro grau fixou o percentual de 30% (trinta por cento) para a progressão de regime sobre a totalidade da execução. A defesa busca a aplicação do percentual de 16% (dezesseis por cento) para os delitos de furto e 25% (vinte e cinco por cento) para o delito de roubo, para fins de progressão de regime.

No caso concreto, o recorrente tem em seu desfavor as seguintes condenações:

Ação Penal nº 0000063-78.2018.8.08.0007 - condenação à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, pelo cometimento do crime previsto no
art. 155, § 4º, do Código Penal;
Data do Fato: 06/01/2018; Data do Trânsito em Julgado: 30/01/2019;

Ação Penal nº 0000003-71.2019.8.08.0007 - condenação à pena de 04 (quatro) anos de detenção em regime inicial aberto, pelo cometimento do crime previsto no
art. 155, § 1º, § 5°, do Código Penal;
Data do Fato: 27/12/2018; Data do Trânsito em Julgado: 30/10/2020;

Ação Penal nº 0000507-09.2021.8.08.0007 - condenação à pena de 05 (cinco) anos 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, caput, do Código Penal;
Data do Fato: 09/06/2021; Data do Trânsito em Julgado: 04/04/2023;

Assim, verifica-se que
o recorrente apenas se tornou reincidente com o cometimento do delito que originou a Ação Penal nº 0000507-09.2021.8.08.0007
, em consonância com o art. 63, do Código Penal, considerando a data do trânsito em julgado das sentenças condenatórias anteriores.

Nesse sentido, em que pese o art. 112, I, da Lei nº 7.210/84 ter previsto a porcentagem de 16% de cumprimento da pena para a progressão de regime aos apenados
primários
e condenados a crime cometido sem violência ou grave ameaça,
há de se considerar a condição de reincidente do recorrente
, a qual, como assentou-se na jurisprudência,

deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário
,
sendo inviável, para concessão dos benefícios penais previstos na LEP, a análise individualizada e, consequentemente, a aplicação concomitante de frações distintas, afetas às condições de primariedade e reincidência
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210000517, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021).

Deste modo, sobre a condenação referente à Ação Penal nº 0000063-78.2018.8.08.0007 e Ação Penal nº 0000003-71.2019.8.08.0007,
entende-se que o apelante é reincidente
.

Cumpre, por conseguinte,
analisar o percentual que incidirá sobre as guia
s
, em razão das naturezas dos crimes cometidos.

Nas guias da Ação Penal nº 0000063-78.2018.8.08.0007 e Ação Penal nº 0000003-71.2019.8.08.0007, como foram crimes praticados sem violência e grave ameaça,
incide o percentual de 20%
(“
se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça
”)
.

Analiso agora, quanto ao crime de roubo
.

A despeito da fundamentação realizada pela defesa, entendo que não deve incidir a porcentagem de 25%, do art. 112, III, da Lei de Execução Penal (“
se o apenado for
primário
e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça
”), pois à época do cometimento do
roubo
,
o condenado já
era reincidente
.

Não obstante, também não era reincidente em crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, uma vez os dois delitos anteriores eram delitos de
furto
.

Assim, o percentual de cumprimento de pena que deverá incidir sobre a totalidade da execução é o de 20%, pois, em consonância com a redação do art. 112, II, da Lei de Execução Penal,
o condenado é reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça
.

Dessa forma, prospera, em parte, a pretensão recursal de que merece a decisão atacada ser reformada, uma vez que a porcentagem para a progressão de regime foi fixada em 30% (“
se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça
”), o que não corresponde às particularidades do caso concreto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para que seja retificada a porcentagem da progressão de regime, devendo ser fixada em 20%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)